Tribunal: TJMT
Processo: 0005858-84.2015.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005858-84.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (APELANTE), ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (APELADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 058.923.641-51 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PERDAS E DANOS E DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO – ALEGADA FORÇA MAIOR – RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – INVESTIMENTOS NO IMÓVEL – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Força maior:
Eventos climáticos, como excesso de chuvas, são inerentes e previsíveis à atividade agrícola, não configurando força maior nos termos do art. 393 do Código Civil, salvo expressa disposição contratual alocando os riscos ao arrendador, o que não ocorreu no caso.

Teoria da Imprevisão:
A aplicação do art. 478 do Código Civil exige desequilíbrio contratual excepcional, que não se verifica em atividade econômica sujeita a riscos naturais amplamente conhecidos e assumidos pelo arrendatário.

Investimentos no Imóvel:
As despesas realizadas pelos arrendatários com preparo e limpeza do solo eram previstas como contrapartida contratual pelos primeiros anos de uso gratuito do imóvel. Esses investimentos não configuram benfeitorias indenizáveis.

Lucros Cessantes:
Ausência de comprovação de prejuízo econômico efetivo decorrente da rescisão contratual. O inadimplemento dos arrendatários foi a causa legítima da resolução do contrato, afastando qualquer responsabilidade do arrendador.

Boa-Fé Objetiva:
O comportamento dos arrendatários, ao deixar de cumprir as obrigações contratuais sem apresentar alternativas ou buscar renegociação, viola os deveres de cooperação e lealdade inerentes à relação contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ednei Paes Nantes
e
Marcelo Lincoln Alves Silva
, réus na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Aluguéis, Perdas e Danos e Despejo, movida por
Romeu Parizotto
, em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido autoral.

A sentença (ID 214259251) rescindiu o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, determinando o despejo dos apelantes e condenando-os ao pagamento da multa contratual e dos valores referentes à safra 2014/2015.

Ademais, o juízo rejeitou a reconvenção dos apelantes, que buscavam indenização por investimentos realizados no solo e lucros cessantes, sob a alegação de que tais gastos eram inerentes ao contrato e que intempéries climáticas, apontadas como força maior, não eximiam o cumprimento das obrigações.

Em suas razões de ID 214259253, os apelantes apresentam os seguintes argumentos:

a)
Excludente de Responsabilidade - Força Maior:

- O inadimplemento decorreu de força maior, consistente no excesso de chuvas que comprometeu 90% da produção agrícola da safra 2014-2015, conforme comprovado por laudos técnicos.

- Nos termos do art. 393 do Código Civil, os devedores não respondem por prejuízos causados por eventos imprevisíveis e incontroláveis, salvo disposição contratual em contrário, inexistente no presente contrato.

b)
Teoria da Imprevisão:

- O evento climático extraordinário e imprevisível gerou onerosidade excessiva aos apelantes e extrema vantagem ao apelado, desequilibrando a equação contratual.

- Fundamentam a aplicação dos artigos 478 a 480 do Código Civil, que permitem a resolução ou revisão do contrato em casos de excessiva onerosidade superveniente.

c)
Boa-fé Objetiva e Enriquecimento Ilícito:

- O apelado se beneficiou dos investimentos realizados pelos apelantes na área arrendada, que foi valorizada e utilizada posteriormente para cultivo.

- Sustentam que o comportamento do apelado viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando locupletamento ilícito.

d)
Reconvenção - Restituição de Investimentos:

- Pleiteiam a devolução dos valores investidos na preparação da área, considerando que os gastos realizados resultaram na valorização do imóvel, sendo inadequado que o apelado usufrua dessas benfeitorias sem contraprestação.

Ao final,
requerem
a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a excludente de responsabilidade pelo inadimplemento, bem como seja julgada procedente a reconvenção, com restituição proporcional dos valores investidos.

Nas contrarrazões de ID 214259257, o apelado
argui

preliminarmente
a tese de que o recurso deve ser considerado deserto em razão de recolhimento insuficiente do preparo recursal, conforme legislação estadual aplicável. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ante de adentrar ao mérito, necessário apreciar a preliminar de deserção do recurso suscitada pelo apelado.

O apelado sustenta que o recurso de apelação deve ser considerado deserto devido ao recolhimento insuficiente do preparo recursal, com base nos §4º e §5º, do artigo 1007 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC/2015), o recorrente tem a obrigação de comprovar o pagamento integral do preparo, sob pena de deserção.

Conforme alegado pelo apelado, o valor das custas deveria ter sido recolhida com base na quantia de 3% ̈(três por cento) sobre o valor da causa e da reconvenção, respectivamente, nas quantias de R$ 242.100,00 (duzentos e quarenta e dois mil e cem reais) e R$ 3.582.273,60 (três milhões quinhentos e oitenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos), enquanto o apelante recolheu apenas R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Conforme foi decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.330/MT, cuja decisão possui caráter vinculante, de acordo com o inciso I do art. 927 do CPC/15 – e no PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, em relação às custas do preparo recursal, a norma prevista no art. 7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação trazida pela Lei Estadual n. 11.077/2020, não se aplica a processos que foram originalmente “distribuídos” até o dia 01/01/2021, independentemente de o recurso ter sido interposto após essa data.

Nesse sentido, esta e. Câmara já julgou caso semelhante, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INÉRCIA DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA – NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO APENAS PARA A REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL QUANTO À REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – OCORRÊNCIA – DESATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VÍCIO SANADO PARA A MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELA SENTENÇA

- OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE RECOLHIMENTO A MENOR DO PREPARO – OMISSÃO CONSTATADA – DESERÇÃO RECHAÇADA – ADI N. 6.330/MT E PCA N. 0006428-90.2021.2.00.0000

– ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DO TRÂSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE A COMINOU EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE. (...).

Tendo o aresto deixado, ainda, de analisar a preliminar suscitada pelo autor apelado em sede de contrarrazões acerca do recolhimento a menor das custas recursais, deve ser reconhecida a omissão para a devida correção.

Nesse sentido, por força do que restou decidido na ADI n. 6.330/MT – cuja decisão é vinculante, nos termos do inciso I do art.927 do CPC/15 – e no PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, no tocante às custas do preparo recursal, a norma do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, inserida com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020 não são aplicáveis aos processos originalmente “distribuídos” até o dia 01/01/2021, pouco importando se o recurso foi oposto

depois dessa data
.

(...). (N.U 1049238-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024). (Grifei)

Em consulta ao PJE – 1ª Grau constatei que a presente ação foi distribuída no dia 08/07/2015, logo,
rejeito
a preliminar arguida e passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia recursal consiste em analisar se os fenômenos climáticos alegados caracterizam força maior ou onerosidade excessiva, aptas a eximir os apelantes de suas obrigações contratuais, e se os investimentos realizados no imóvel configuram direito a indenização em face da rescisão contratual.

In casu
, extrai-se das fls. 21/27 - ID 214259767, que as partes firmaram um “Instrumento Particular de Arrendamento Rural”, cujo objeto consiste no arrendamento de três imóveis rurais, pelo prazo de 06 (seis) anos, com pagamento estipulado em sacas de soja a partir do 4º (quarto) ano, considerando que a retribuição pelos 03 (três) primeiros anos seria realizada por meio de intervenções necessárias na terra.

Ademais, restou incontroverso nos autos que os apelantes/requeridos não efetuaram o pagamento relativo ao 4º (quarto) ano do contrato, consistente em 06 (seis) sacas por hectare até o dia 15/03/2015, conforme estabelecido no “parágrafo Quarto, alínea “c”, da avença.

Ressalta-se que o apelado/autor notificou extrajudicialmente os apelantes/requeridos, conforme se vê das fls. 28/21 – ID 214259767, contudo, não adimpliram a obrigação.

Feito os breves e necessárias esclarecimentos acima, os apelantes alegam que a inadimplência no pagamento da parcela contratual referente à safra 2014/2015 decorreu de evento climático adverso (chuvas excessivas), configurador de força maior, excludente de responsabilidade nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Com relação à previsibilidade do risco climático, a jurisprudência consolidada entende que fenômenos climáticos, como excesso de chuvas ou secas prolongadas, são eventos previsíveis e inerentes à própria atividade agrícola.

Essa natureza do setor agrícola exige que o arrendatário assuma os riscos e adote estratégias de mitigação, como seguros adequados.

O contrato firmado entre as partes não contém cláusula de alocação específica de riscos climáticos ao arrendador, e, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, os riscos agrícolas recaem sobre os arrendatários.

Ademais, o art. 478 do Código Civil estabelece que a onerosidade excessiva, decorrente de eventos extraordinários e imprevisíveis, pode justificar a resolução do contrato, todavia, o risco climático é intrínseco à exploração agrícola e não constitui fato extraordinário ou imprevisível.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATOS DE VENDA ANTECIPADA DE SAFRA AGRÍCOLA – ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA –
TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE
– RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO – MULTA CONTRATUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PERCENTUAL PACTUADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A teoria da imprevisão, via de regra, não é aplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. Logo, a quebra da safra decorrente de intempéries não justifica o inadimplemento do contrato ou motiva o afastamento da cobrança de multas na rescisão contratual.
(...). (N.U 1000161-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021). (Destaquei)

Além disso, a inviabilidade de pagamento em sacas de soja não impede que os apelantes buscassem alternativas para adimplir a obrigação, como o uso do seguro agrícola contratado, cuja cobertura não foi demonstrada nos autos.

O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes estabelece deveres e responsabilidades que devem ser observados de acordo com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

No caso em tela, o apelado atuou conforme os limites do contrato, notificando extrajudicialmente os apelantes e buscando a resolução contratual em razão do inadimplemento.

Por outro lado, os apelantes não demonstraram iniciativa para purgar a mora ou propor soluções efetivas, como pagamento em moeda corrente ou renegociação do contrato, infringindo o dever de cooperação e lealdade contratual.

Assim, a sentença de primeiro grau corretamente concluiu pela inexistência de força maior ou fundamento para aplicação da teoria da imprevisão, logo, não merece reparos nesse ponto.

Dando continuidade a análise, os apelantes sustentam que os investimentos realizados no preparo do solo e os prejuízos pela perda da posse do imóvel justificam indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Na avença restou pactuado, especificadamente em seu “parágrafo quarto, alínea “b”, que “
os ARRENDATARIOS ficarão isentos do pagamento de arrendamento da lavoura de soja nos primeiros 03 (três) anos (Safras 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014);
porém, em contrapartida a esta isenção, durante este período os mesmos se obrigam a efetuar toda a limpeza da área (enleiramento, retirada dos tocos, desmanche de leras)
” (Destaquei).

Como se vê, os investimentos realizados na área estavam previstos no contrato como obrigações inerentes ao uso do imóvel para cultivo agrícola.

Nesse contexto, esses gastos não caracterizam benfeitorias indenizáveis, já que foram realizados em benefício próprio dos arrendatários, visando à exploração econômica das terras, e estavam previstos contratualmente como contrapartida pela isenção de pagamento nos três primeiros anos.

Ademais, conforme corretamente destacado pelo juízo a quo, restou demonstrado no Laudo Pericial de ID 214259785 (vide resposta ao quesito 3 dos requeridos/apelantes) que a limpeza da área, prevista no contrato como contraprestação relativa aos três primeiros anos do arrendamento, não foi integralmente concluída. Tal circunstância configura, assim, mais um descumprimento contratual.

Somado a isso, o mencionado Laudo Pericial concluiu que não houve nenhuma benfeitoria edificada na vigência do contrato (vide resposta ao quesito 11 dos apelantes/requeridos).

Por sua vez, a alegação de lucros cessantes no valor de R$ 7.562.183,31 (sete milhões quinhentos e sessenta e dois mil cento e oitenta e três reais e trinta e um centavos) carece de comprovação nos autos.

Os apelantes não apresentaram provas concretas de que a rescisão do contrato tenha causado prejuízo nessa magnitude. Além disso, a rescisão decorreu do inadimplemento, situação causada pelos próprios apelantes ao deixarem de cumprir as obrigações pactuadas, não havendo ilegalidade na conduta do apelado.

Desse modo, a sentença que improcedeu os pedidos reconvencionais deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todas as razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Majoro
os honorários advocatícios recursais em desfavor dos réus/recorrentes, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025